Tribunal: TJDFT
Processo: 0705285-63.2025.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE PRODUTO. ATRASO NA ENTREGA. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por empresa fornecedora contra sentença que reconheceu a inexecução contratual em contrato de compra e venda de eletrodoméstico, condenando-a à restituição do valor pago e ao pagamento de reparação por danos morais, em razão do atraso excessivo na entrega e da frustração de consumidora idosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) estabelecer se o atraso na entrega do produto configura inexecução contratual e gera responsabilidade objetiva do fornecedor; e (ii) definir se a conduta caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de fato de terceiro (transportadora) não afasta a responsabilidade da fornecedora de eletrodoméstico, pois se trata de fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial.
4. O inadimplemento contratual, aliado à conduta reiterada de descumprimento de prazos e à imposição de ônus excessivo à consumidora idosa, extrapola o mero descumprimento contratual e viola direitos da personalidade, configurando dano moral.
5. Dano moral mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“A conduta que impõe ônus excessivo ao consumidor, especialmente idoso, extrapola o mero inadimplemento e caracteriza dano moral indenizável”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; art. 5o, V e X; CC, arts. 389, parágrafo único, 406, § 1o, 475; CDC, arts. 6o, VI, 7o, parágrafo único, 25, § 1o; CPC, art. 85, § 11; Lei no 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada: n/a.